Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA ADMITIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A juntada de documento novo no recurso, que surge após manifestação no primeiro grau, fato devidamente comprovado nos autos, não importa inovação recursal, notadamente quando garantido o contraditório na fase recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.

3. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

4. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.